Tribunal: TJES
Processo: 0000675-43.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000675-43.2016.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON COSTA DE ANDRADE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000675-43.2016.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON COSTA DE ANDRADE, JOSE WILKE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
12, DA LEI N° 10.826/03
E ARTIGO
29, §1º, INCISO II, DA LEI N° 9.605/95.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AOS DOIS DELITOS
.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE OPEROU SOBRE O DELITO PREVISTO NO
ARTIGO
29, §1º, INCISO II, DA LEI N° 9.605/95.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V E
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A denúncia foi recebida no dia 09/01/2018, tendo a sentença condenatória sido publicada em 03/11/2021, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.
2.
Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreram cerca de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, restando operada a prescrição quanto ao crime previsto no artigo 29, §1º, II, da lei nº 9.605/95. Por outro lado, incabível a mesma conclusão em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, já que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu período inferior a 4 (quatro) anos.

3.
Extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime previsto no artigo 29, §1º, II, da lei nº 9.605/95.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 29, §1º, INCISO II, DA LEI N° 9.605/95, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000675-43.2016.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON COSTA DE ANDRADE, JOSE WILKE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADILSON COSTA DE ANDRADE E JOSÉ WILKE DE ANDRADE

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 12, da Lei n° 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e artigo 29, §1º, inciso II, da Lei n° 9.605/95, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Na forma das razões recursais, pugna a defesa pela extinção da punibilidade dos acusados diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi
recebida
no dia 09/01/2018 (fl. 154 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 03/11/2021, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 1 (um) ano de detenção e 6 (seis) meses de detenção aplicadas em desfavor dos sentenciados possuem como prazo prescricional os lapsos de 4 (quatro) e 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreram cerca de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, podendo-se inferir restar operada prescrição quanto ao crime previsto no artigo 29, §1º, II, da lei nº 9.605/95, sendo medida cabível a extinção da punibilidade dos apelantes quanto a este delito.

Por outro lado, incabível chegarmos à mesma conclusão em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, já que, conforme exposto anteriormente, entre o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença
transcorreu período inferior a 4 (quatro) anos.

Por todo o exposto, em consonância com a douta procuradoria de justiça
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO,
PARA
JULG
AR

EXTINTA A PUNIBILIDADE
D
O
S
RECORRENTE
S EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
29, §1º, INCISO II, DA LEI N° 9.605/95,
EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
E

V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. relator.